Tribunal: TJDFT
Processo: 0735357-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735357-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 52569391,pág. 1, in verbis: “Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Leila Dávila Tolentino Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de interdito proibitório, indeferiu o pedido liminar no sentido de preservar a posse e propriedade da autora. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em apertada síntese, que o presente agravo de instrumento não tem por objetivo questionar a possibilidade do ente público ‘adentrar’ no imóvel, conforme determina a legislação que rege a desapropriação, mas, sim, obstar os atos abusivos que extrapolam o limite legal, assim identificados: i) declaração de que a Agravante não era proprietária, bem como da falsidade de seu documento; ii) de destruição de 550 metros de sua cerca; iii) fechamento de 55.540 m2 da área declarada como de utilidade pública. Relata, para tanto, que após a implantação dos marcos e pinos topográficos, a Terracap, no dia 29 de maio de 2023, determinou a derrubada de 550 metros de estacas de aroeira, danificando todas, e o cercamento de toda a área, com o objetivo de ocupá-la em sua totalidade, esbulhando a sua posse. Defende que o princípio da legalidade vincula a Administração Pública, não podendo o ente público ferir o disposto no Decreto-Lei no 3.365/41, para esbulhar ou turbar a posse da área que pertence ao agravante. Argumenta que o direito de penetração no imóvel não pode ser confundido com a imissão provisória na posse. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela a fim de impedir que sejam praticados atos de turbação e esbulho que possam causar a perda da posse do agravante”. Por meio da decisão acima referida, a liminar pleiteada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa do documento de ID no 185791998 dos autos de origem, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator